Tribunal: TJSP
Processo: 0021244-10.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação – Ação trabalhista – Contrato de prestação de serviços de transportador autônomo de cargas – Reclamação trabalhista ajuizada perante a Justiça do Trabalho, que declinou da competência em favor da Justiça Comum Estadual – Conflito negativo de competência dirimido para declarar a competência da Justiça Cível Estadual - Pretensão do autor ao reconhecimento de vínculo empregatício entre

Ementa:
Apelação – Ação trabalhista – Contrato de prestação de serviços de transportador autônomo de cargas – Reclamação trabalhista ajuizada perante a Justiça do Trabalho, que declinou da competência em favor da Justiça Comum Estadual – Conflito negativo de competência dirimido para declarar a competência da Justiça Cível Estadual - Pretensão do autor ao reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes com o consequente pagamento das verbas rescisórias – Decreto de improcedência – STF, ADC no 48 – Cabe à Justiça Comum o exame da natureza do contrato cf. preceitos da Lei no 11.442/2007 – Atividade exercida com natureza comercial, o que impede o reconhecimento do vínculo de emprego – Ação improcedente – Recurso desprovido – Sentença mantida.